Tribunal: TJMT
Processo: 1003826-97.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003826-97.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Financiamento de Produto, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), GILBERTO FRANCISCO SCHMITZ - CPF: 018.928.461-79 (EMBARGADO), M. V. ENGERS VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 08.881.557/0001-90 (EMBARGANTE), N. A. SOARES LTDA - CNPJ: 30.463.862/0001-11 (EMBARGANTE), PEDRO HENRIQUE RODRIGUES CECCHIN - CPF: 065.643.799-51 (ADVOGADO), EDILO TENORIO BRAGA - CPF: 011.505.971-78 (ADVOGADO), M. V. ENGERS VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 08.881.557/0001-90 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– SUCESSÃO EMPRESARIAL – RECONHECIMENTO – POSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS
– OMISSÃO NÃO VERIFICADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO -
INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
N
ão há que se falar em perda do objeto da ação em razão da realização da transferência do veículo e da baixa do gravame, pois há outros pedidos na origem que ainda não foram analisados, como o pleito de indenização por danos morais.

I
I
-
Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de
Embargos de Declaração oposto por
N. A. SOARES LTDA
,
contra acórdão proferido no
Agravo de Instrumento

n°

1015656-83.2022.8.11.0015
,
que
deu provimento ao recurso
interposto por
GILBERTO FRANCISO SCHMITZ
,
para reformar a decisão agravada e determinar

a inclusão da empresa N. A. SOARES LTDA e do Sr. Caio
Sherer
Batista no polo
passivo da ação.

A
embargante afirma
que
o acórdão foi
omisso

quanto ao pedido de reconhecimento da perda do objeto da demanda, diante da transferência do veículo
e da baixa do gravame.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar a omissão apontada
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A embargante afirma que o acórdão foi omisso quanto ao pedido de reconhecimento da perda do objeto da demanda, diante da transferência do veículo e da baixa do gravame.

A decisão embargada não padece do alegado vício.

Isso porque
verifica-se que o agravante, ora embargado,
ajuizou
Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Pedido de

Indenização Por Danos Morais
em desfavor de
M.V. ENGERS VEICULOS LTDA – ME

e
buscou a reforma da decisão que
indeferiu os pedidos de declaração da sucessão empresarial
e
inclusão da empresa N. A. SOARES LTDA e do vendedor Caio
Sherer
Batista no polo passivo da ação.

De forma fundamentada, o acórdão entendeu
que, n
o caso sub judice, há elementos suficientes e capazes de assegurar a ocorrência de sucessão

empresarial, o que autoriza a inclusão da agravada N.A. SOARES LTDA no polo
passivo da lide.

Desse modo,
não há
que se falar em
perda do objeto
da ação em razão da realização da
transferência do veículo e da baixa do gravame
, pois há
outros pedidos na origem que ainda não foram analisados
, como o pleito de indenização por danos morais.

Nesse contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram
devidamente
apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê
amparo ao recurso integrativo.

Portanto, infere-se que a pretensão d
o
embargante
se limita
à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.
022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se v
isualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios
restringe-se
a suprir as omissões, contradições, obscuridades que,
por ventura
, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Mi
n. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida
pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do
recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024